Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711510-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF (impetrado) contra decisão (Id. 119108624 dos autos de origem) proferida pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0703163-52.2022.8.07.0018), deferiu a tutela de urgência para determinar à autoridade coatora que suspenda a homologação da Concorrência no 11/2021 e a adjudicação do objeto em favor do Consórcio DF-131 até julgamento final. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 34442962). A parte impetrante (agravada), COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou contrarrazões (id. 35181209). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela manutenção da decisão agravada (id. 36246947). Da análise do processo de origem, verifico que a d. Juíza de primeiro grau acolheu manifestação do Ministério Público para que fosse chamado a ingressar no processo, na condição de litisconsorte passivo necessário, o Consórcio DF - 131, formado pelas empresas NG Engenharia e Construções LTDA e Sigma Incorporações e Construções LTDA (id. 122900602). Sendo assim, considerando o teor da referida decisão e o fato de o objeto deste recurso atingir diretamente interesses do mencionado Consórcio, proceda a Secretaria da Turma com a inclusão das empresas NG Engenharia e Construções LTDA e Sigma Incorporações e Construções LTDA como interessadas, intimando-as, na sequência, para, caso queiram, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora